Tribunal: TCU
Processo: 017.407/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Bruno Barbosa contra o Acórdão 7125/2020-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto por Bruno Barbosa de Melo em face do Acórdão 7125/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Aroldo Cedraz), por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas especiais dos responsáveis, com condenação em débito e aplicação de multa individual, em razão de irregularidades na execução física e financeira do Convênio 1151/2009, celebrado com o Ministério do Turismo, para realização do projeto "João Pedro de Itatuba"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto, e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.4 do Acórdão 7125/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Bruno Barbosa de Melo e da Fundação Cultural Museu Étnico do Nordeste - Funet, com fundamento no art. 1o, inciso I, no art. 16, inciso II, e art. 23, inciso II, todos da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.